Tribunal: TCU
Processo: 009.054/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fernando de Souza e Paulo Roberto Nunes Pimentel contra o Acórdão 627/2020-2a Câmara, por meio qual as contas desses responsáveis foram julgadas irregulares, com imputação de débito, ante a inexecução do Convênio 1.796/2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Paulo Roberto Nunes Pimentel e Fernando de Souza contra o Acórdão 627/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio qual as contas desses responsáveis foram julgadas irregulares, com imputação de débito, ante a inexecução do Convênio 1.796/2002, firmado pela Secretaria da Infraestrutura do Estado de Alagoas com a Fundação Nacional de Saúde, em razão da inutilidade dos serviços executados, que atingiram apenas 50% do previsto, o que os tornou inaproveitáveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.